Tribunal: TJSP
Processo: 2254531-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254531-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MARCELO VIEIRA SALES, Impetrantes KEILA CRISTINA SILVA MOURA e
PAULO RICARDO FERNANDES, é impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS - DECRIM 2 - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254531-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13606
2
Voto no 13.606
Habeas Corpus no 2254531-23.2020.8.26.0000
Impetrantes: Paulo Ricardo Fernandes e Keila Cristina Silva Moura
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de São Paulo
Paciente: Marcelo Vieira Sales
Habeas corpus. Execução. Excesso de prazo na
apreciação do pedido de progressão de regime prisional.
Excesso de prazo. Não caracterização. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de MARCELO
VIEIRA SALES, no qual se aponta como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo
processo de execução no 533.653.
Os dignos impetrantes alegam, em síntese, que o paciente fez
pedido de progressão para o regime semiaberto no mês de fevereiro e até o
presente momento o pleito não foi analisado pela autoridade coatora, de
sorte que sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo.

Buscam a transferência do paciente para o regime intermediário
até a apreciação do pedido de progressão pela autoridade coatora.
A liminar foi indeferida (fls. 05/07). Prestadas as informações (fl.
10), sobreveio parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254531-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13606
3
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo as informações prestadas pela autoridade apontada
como coatora, o paciente possui duas execuções, ambas pela prática do
crime de extorsão mediante sequestro, com término de cumprimento
previsto para 27 de janeiro de 2022.
A defesa pleiteou, nos autos físicos, a progressão de regime
prisional em 17 de fevereiro de 2020, tendo sido determinado em 11 de
maio a elaboração de cálculo manual, a fim de que se aferisse o
preenchimento do requisito objetivo.
A autoridade coatora informou, ainda, que não identificou
pedido de progressão de regime prisional em autos digitais, motivo pela
qual, determinou a digitalização do expediente físico para apreciação em
meio digital.
Em consulta aos processos de primeiro grau pelo sistema SAJ,
verifico que foi cadastrada a Petição Criminal no
0036002-18.2020.8.26.0050 e na data de 10 de novembro de 2020, a
autoridade coatora constatou que no apenso de livramento condicional
havia proferido decisão em 11 de maio de 2020, determinando a
realização do exame criminológico. Assim, diante do preenchimento do
lapso temporal para a progressão de regime prisional, determinou que
oficiasse à Unidade Prisional requisitando a remessa do exame
criminológico, com a advertência de que deverá abranger também a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254531-23.2020.8.26.0000 -Voto no 13606
4
aferição do requisito subjetivo para progressão de regime (fls. 34/36).
Há que se ressaltar que a situação de pandemia relacionada ao
coronavírus (Covid-19) motivou a edição dos Provimentos CSM no
2.545/2020 e 2.549/2020, responsáveis pela suspensão dos atos processuais
e fechamento dos fóruns, circunstância que culminou no maior decurso de
tempo para a juntada de documentos e outras providências, situação que se
agravou ainda mais na hipótese de feitos não digitalizados, como o caso do
paciente. Desse modo, não que se falar em excesso de prazo.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator